Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-24.2022.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-24.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (APELANTE), ADIB ABDOUNI - CPF: 162.340.588-25 (ADVOGADO), MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - CPF: 267.278.798-00 (ADVOGADO), FABIO RABELLO DE SOUZA - CPF: 437.837.968-65 (ADVOGADO), AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA - CPF: 469.089.781-68 (VÍTIMA), Quelre Adrielle Boarotto (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO (ART. 168, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL) – ADVOGADA QUE RECEBE VALORES PERTENCENTES À CLIENTE E NÃO REPASSA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE CARACTERIZADA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA INDEVIDAMENTE RECONHECIDA – CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura o crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício de profissão a conduta da advogada que, após receber valores pertencentes à cliente provenientes de ação judicial, não efetua o repasse da quantia devida, agindo como se proprietária fosse.

O dolo na apropriação indébita caracteriza-se pela vontade livre e consciente de não restituir a coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção, invertendo o título da posse, o que restou demonstrado pela conduta da apelante que, mesmo após receber os valores, não os repassou à vítima, oferecendo quantia inferior à devida.

A alegação de retenção dos valores pelo banco não afasta o dolo quando não comprovada documentalmente, especialmente quando a própria apelante admite ter recuperado os valores e, mesmo assim, não efetuou o repasse integral à vítima.

Para caracterização da reincidência, é necessário que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorra antes da prática do novo delito, nos termos do art. 63 do Código Penal, devendo ser afastada a agravante quando as condenações transitaram em julgado em data posterior aos fatos em apuração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAIZA BORGES BERNARDES
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º
1000768-24.2022.8.11.0011
, que o condenou como incurso nas penas do art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa. (ID. 270624394).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da apelante, alegando ausência de dolo na conduta, uma vez que o valor transferido para sua conta foi retido pelo banco para pagamento de dívidas preexistentes. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, afastando-se a agravante da reincidência, considerando que as condenações utilizadas para caracterizá-la transitaram em julgado em data posterior aos fatos em apuração.
(ID. 270624398).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a agravante da reincidência, mantendo-se a condenação quanto ao mérito. (ID. 279062377).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turim
, requereu diligência para intimação da defesa para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, §4°, do CPP.

(ID. 272618381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TAIZA BORGES BERNARDES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º
1000768-24.2022.8.11.0011
.

Consta na denúncia,
in verbis
(ID.
270623372
).

“[...]. Entre os dias 18 de maio de 2016 a 08 de junho de 2016, em locais diversos nesta comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, a denunciada
Taiza Borges Bernardes
apropriou-se de coisa alheia móvel, qual seja, o valor total de R$ 13.617,42 (treze mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), de que tinha a detenção, em razão de sua profissão, vitimando
Aurea Lúcia Isidora Russafa.

A vítima Aurea Lúcia Isidoro Russafa contratou a denunciada
Taiza Borges Bernardes
para entrar com ação indenizatória contra a empresa OI, processo n° 8010051-30.2014.811.0011/2014, na qual a ação restou procedente, sendo indenizada no montante de R$ 13.617,42 (treze mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos).

Por não ter cadastro como advogada no sistema PROJUDI,
Taiza
fez uma parceria com o advogado Robinson Henrique Perego, para que ele elaborasse e distribuísse ação junto ao juizado especial cível desta comarca. Com o julgamento procedente do feito, o valor da indenização fora depositado na conta do profissional que elaborou e distribuiu a ação, qual seja, Robinson.

Contudo, após o advogado descontar seus honorários de sucumbência e honorários advocatícios, repassou integralmente o restante do montante (comprovante fl. 69), qual seja R$ 9.820,00 (nove mil oitocentos e vinte reais).
Taiza
teria a título de honorários advocatícios o valor de R$ 1.500,70(um mil quinhentos reais e setenta centavos), o remanescente pertenceria à vítima.

A denunciada, na verdade, não repassou nenhum valor à então vítima, apropriando-se do montante indevidamente.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia
TAÍZA BORGES BERNARDES
como incurso na sanção do
art. 168, §1° inciso III, do Código Penal
.

Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.

Por fim, requer a fixação de indenização mínima em virtude dos danos morais e materiais ocasionados por sua conduta. (sic).”

DA MATERIALIDADE E AUTORIA.

A materialidade do delito está devidamente comprovada através do registro do Boletim de Ocorrência (ID. 81264939 - Pág. 4), pelo Relatório (ID. 81267048 - Pág. 3), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, de igual modo, encontra-se demonstrada. Conforme apurado, a apelante TAIZA BORGES BERNARDES foi contratada pela vítima Aurea Lúcia Isidora Russafa para ajuizar ação indenizatória contra a empresa OI. Por não possuir cadastro no sistema PROJUDI, a apelante substabeleceu os poderes ao advogado Robinson Henrique Perego, que ajuizou a demanda e obteve êxito.

Após o levantamento do valor da condenação, no montante de R$ 13.617,42 (treze mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), o advogado Robinson descontou seus honorários e repassou R$ 9.820,00 (nove mil oitocentos e vinte reais) à apelante, conforme comprovante anexado no ID 81267048 - Pág. 2, para que esta entregasse à vítima a parte que lhe cabia. No entanto, a apelante não repassou nenhum valor à vítima.

Peço vênia para citar os depoimentos em que se encontram na contrarrazões.

A vítima Aurea Lucia Isidoro Russafa, relatou em juízo.

(...).que “contratou a acusada para um serviço de indenização; quando liberou o dinheiro, o oficial de justiça mandou mensagem dizendo que já havia sido liberado; entrou em contato com a acusada e ela disse que não tinha recebido. Afirmou que a acusada ofereceu seis mil e posteriormente ofereceu móvel, mas que não aceitou porque queria receber o que era seu por direito e ela não voltou mais a procurar. Relatou que o Robinson é a pessoa que a acusada tinha nomeado; teve uma audiência em que ele quis que tirasse o nome dele que ele iria receber da acusada por ela, mas que não tirou porque queria receber o seu direito e não sabia em qual conta estava. Relatou que a acusada disse que era advogada e foi até o seu escritório por indicação de pessoas que já havia contratado serviços dela, dizendo que a acusada era uma pessoa correta. Relatou que fizeram um contrato escrito, mas que não sabe mais se tem os papeis e nem sabe o valor da indenização. Que fez o boletim de ocorrência, porque como advogada a acusada não agiu de forma correta. Afirmou que não se lembra de ter encontrado a acusada na lotérica, que ela não mandou mensagem e nem fez ligações. Relatou que não sabe em qual conta o dinheiro caiu, porque na época o compromisso era com a advogada e depois que ficou sabendo do Robinson”.(sic).

Já a testemunha Quelre Adrielle Boarotto, relatou em juízo.

(...)que “conhece a acusada da igreja há quatro anos e sabe que ela é de bom caráter, boa índole, que é uma pessoa conhecedora da palavra de Deus e vê ela como uma ótima profissional, mas não conhece os seus clientes porque não trabalha com ela. Afirmou que há um ano foi psicóloga da acusada; que a ela trabalha na área Criminal e é de uma boa família”.(sic).

Por sua vez, a testemunha Robinson Henrique Perego.

(...).disse perante o Juiz que “teve alguns processos no qual trabalhou junto com a acusada, dentre eles estava o da vítima; que ganharam a sentença do processo por procedente. Que na época estava como advogado estabelecido e pediu o alvará, o valor foi depositado na sua conta particular e retirou uma parte dos honorários que havia pactuado juntamente com a acusada; como a cliente era dela e ela que conhecia a vítima, passou o valor da acusada juntamente o valor devido à vítima na conta dela. Relatou que ficou de a acusada conversar com a vítima e fazer todo o acerto; posteriormente, ao entender, ele tinha levantado o alvará, passado o valor devido para acusada e para a vítima e para ele estava tudo certo. Pouco tempo depois a vítima entrou em contato dizendo que tinha conseguido o número dele na secretaria da vara do juizado de Mirassol, falou que queria saber onde estava o seu dinheiro porque ela não tinha recebido; relatou que já tinha um tempo que tinha passado esse dinheiro para a acusada; a vítima disse que ela não pagou e por ele está como advogado e recebeu o dinheiro na sua conta, então também tinha responsabilidade. Relatou que conversou com a acusada e ela disse que tinha tido um problema com o banco, que devia uma quantia e quando caiu esse valor o dinheiro foi retido, mas que iria resolver com a vítima a situação; disse para ela resolver então, porque a vítima tinha falado que ia representar ele na OAB e criminalmente, como se tivesse alguma culpa. Relatou que depois disso não teve mais contato com a acusada e a vítima voltou a entrar em contato, dizendo que a acusada disse que iria acertar com ela e não pagou. Que pouco tempo depois disso, já recebeu uma intimação contra ele e a acusada, tomando conhecimento que a vítima teria feito uma representação na OAB somente contra ele. Relatou que foi comprovado que não teve nenhum envolvimento em relação aos fatos. Que apesar de ter sido condenado juntamente com a acusada em primeira instância, entrou com recurso e conseguiu reverter à situação. Relatou que nunca tinha tido contato com a vítima até acontecer a situação, que só tiveram contato por telefone. Relatou que na época, a acusada passou a causa para ele porque o sistema que estava ativo, não era o PJE, era o Projudi e a acusada falou que não tinha cadastro; na época a acusada já tinha a OAB. Afirmou que nos outros processos que trabalhou com a acusada, não teve problemas; para ele foi um susto porque nunca tinha acontecido algo semelhante. Relatou que além do valor de treze mil da condenação, ainda existiu honorários que era de sucumbência, que teve que pagar o valor de 5% de honorários. Relatou que não fez contrato com a vítima, era somente verbal; na época como a sentença inicial tinha sido procedente, a OI recorreu. Relatou que o valor total foi de treze mil, seiscentos e dezessete e quarenta e dois do alvará que foi levantado; 15% desse valor eram de honorários de sucumbência, mil, setecentos e oitenta e dois e setenta e um; o valor que a acusada tinha pactuado com a vítima era 30%, três mil, quinhentos e sessenta e cinco e quarenta e dois; total dos honorários ficaria em torno de cinco mil, trezentos e quarenta e oito e doze; o valor que deveria ser passado para a vítima era de oito mil, trezentos e dezenove. Afirmou que não chegaram a fazer nenhuma prestação de conta. Afirmou que quando a vítima conversou com ele, explicou a ela o valor certinho que ela tinha que receber. Relatou que na época a acusada relatou da sua gravidez para ele. Que na época da representação contra ele e a acusada, o nome dele foi riscado e o nome da acusada estava como cumprimento de sentença”.(sic)

Ademais, a ré deixou consignado em juízo.

(...)que “tinha recém-chegado a Mirassol D’Oeste, na época como advogada basicamente bem no início de carreira e a matéria de sua advocacia sempre foi a Criminal. Relatou que quando a vítima a procurou apresentando as causas, ela pegou e já tinha parceria com o Robinson, até então estudou com ele e a mãe dele tem um escritório de Advocacia de longa data em Cuiabá onde ele sempre trabalhou muito com Civil; Robinson estava na parte de juizado especial; tem amigos em comum e ele aceitou fazer a parceria com ela. Relatou que as suas procurações sempre foram padrão de plenos poderes com direito a substabelecimento e o que passou para o Robinson, ele dava os mesmos direitos que a procuração dava a ela; nunca foi muito boa para mexer com Processo Eletrônico e na época em que ela atuava o processo ainda era físico em Mirassol, era uma coisa na qual não se preocupava. Afirmou que quando finalizou o processo da vítima, o Robinson passou o valor de nove mil e pouco, não lembra o valor de fato, mas que ele falou na mensagem que seis mil e pouco era a parte da vítima e três mil e pouco era a parte dela; até então tudo bem, nunca acessou os processos na questão eletrônica que ele manuseia por ele ser uma pessoa honesta. Relatou que o Robinson disse que o valor da parte dele ficaria em tanto, até porque ele quem manuseio todo o processo e relatou também que tinha uma sucumbência de fase recursal, de primeiro grau e os contratos que foi pactuado de forma contratual de 30%. Relatou que o Robinson mandou o dinheiro, quando caiu em sua conta ela estava com um montante a ser negociado com o banco e eles reteram o dinheiro, mas conversou com o gerente e eles liberaram o porquê era de honorários. Relatou que falou com a vítima que o valor era de seis mil e pouco e ela disse que de jeito nenhum ia aceitar só esse valor, isso foi criando um degaste; quando foi conversar com a Advogada que a vítima tinha colocado, ela não aceitou nenhuma proposta; relatou para a Advogada que não tinha esse dinheiro que ela pedia para passar; em certo momento a Advogada de caráter civil fez uma proposta dizendo, ou ela pagava ou ia discutir; que falou pra advogada não achar que ela tinha dinheiro por andar toda maquiada e produzida, que era só aparência. Relatou que a vítima entrou com uma ação civil fazendo manobras para tentar pressionar. Que na época pensou em fazer consignação em pagamento, mas a Juíza não estava aceitando justiça gratuita e estava sem dinheiro, não estava entrando mais nada, estava grávida e teve que buscar moradia própria, na época a sua mãe pediu para sair de casa. Relatou que a vítima tocou o processo para frente, chegou o momento da penhora e o que foi pego da sua conta era mil e quatrocentos reais, não tinha mais nada; chegou a oferecer os seus moveis a vítima, que nesse dia ela foi bem amena, que disse para ela que o que faltava era só ter conversado melhor. Relatou que foi se dá conta no dia da audiência, que de fato, que o Robinson passou nove mil e pouco, discriminou que seria seis mil e pouco para a vítima e três mil e pouco para ela; em momento nenhum soube que era mil e pouco só, até então se soubesse, teria ofertado a vítima o valor adequado. Relatou que o atrito do dinheiro na conta durou por poucos dias, que quando foi estornado o dinheiro para sua conta, propôs novamente para a vítima de seis mil, não tendo conhecimento que era um valor maior. Relatou que pensou em consignar o valor, só que a situação estava tão crítica, que tinha entrado com um processo um pouco antes contra desrespeito com o pai do seu filho, pediu justiça gratuita e não conseguiu. Relatou que durante todo esse tempo a vítima nunca quis receber o valor, que acha que ela esperava que no processo ela tivesse condição de fazer uma penhora em um valor grande, porque a Advogada falava que ela estaria escondendo bens; sendo que não trabalha, sua OAB foi suspensa, é mãe, que quem sustenta é o seu esposo e os seus pais. “Relatou que foi atrás da vítima na sua casa, encontrou com ela no mercado e na lotérica, mandou mensagem por sms e o que pôde fazer fez, mas em cima dos seis mil.”. (sic).

Neste particular, o advogado Robinson Henrique Perego.

(...) afirmou que após o levantamento de valores, reteve a quantia que lhe era devida a títulos de honorários advocatícios, transferindo o restante de R$ 9.820,00 (nove mil oitocentos e vinte reais) à ré TAIZA para que fosse acertado os valores devidos à vítima, conforme comprovante anexado no id 81267048 - Pág. 2.

DO DOLO NA CONDUTA.

A apelante alega ausência de dolo em sua conduta, sustentando que o valor transferido para sua conta foi retido pelo banco para pagamento de dívidas preexistentes, o que a impossibilitou de repassar a quantia à vítima.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. Primeiramente, não há qualquer comprovação documental de que o valor tenha sido efetivamente retido pelo banco, tratando-se de mera alegação unilateral da apelante.

Ademais, a própria apelante admitiu em seu interrogatório que conseguiu recuperar o valor junto ao banco:

“(...). JUÍZA: Aí a senhora falou que resolveu o problema no banco, né? A senhora conseguiu reaver o valor? A senhora propôs a pagar ela o valor?
TAIZA: Consegui (...) propus, só que no R$6.000 (seis mil)." (ID 279062377).

Verifica-se, portanto, que mesmo após recuperar o valor junto ao banco, a apelante não efetuou o repasse integral à vítima, oferecendo-lhe apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais), quando o valor devido seria de aproximadamente R$ 8.319,00 (oito mil trezentos e dezenove reais), conforme cálculo apresentado pelo advogado Robinson.

O dolo na apropriação indébita caracteriza-se pela vontade livre e consciente de não restituir a coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção, invertendo o título da posse. No caso em tela, a apelante recebeu os valores na condição de advogada da vítima, com o dever de repassá-los, mas agiu como se proprietária fosse, oferecendo à vítima quantia inferior à devida e, posteriormente, sequer efetuando o pagamento.

A alegação de que teria oferecido seus móveis à vítima como forma de pagamento não afasta o dolo, mas, ao contrário, o confirma, pois demonstra que a apelante não tinha a intenção de repassar o valor em dinheiro que recebeu, mas sim substituí-lo por bens de sua propriedade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a conduta do advogado que levanta valores pertencentes ao cliente e não os repassa configura o crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício de profissão:

"APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA [EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA. A conduta do 'advogado que levanta dinheiro do cliente depositado em conta judicial e não entrega a quantia a esse, sequer o informando que recebeu o valor, e, depois, não se dispõe a devolver ao cliente' caracteriza apropriação indébita (TJDFT, Ap nº 0007280-23.2018.8.07.0001)." (TJMT, N.U 0001366-52.2015.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 17/09/2024).

DA DOSIMETRIA DA PENA.

No tocante à dosimetria da pena, assiste razão à defesa quanto à indevida aplicação da agravante da reincidência.

Peço vênia para citar trecho da sentença na parte pertinente.

Conforme consta da sentença (ID 270624394), a magistrada considerou a apelante como multirreincidente, com base nas seguintes condenações:

"a) 0002079-61.2014.8.11.0039, data dos fatos em 29/09/2014, pena de 06 meses, transitada em julgado no dia 05/03/2018;
b) 0005156-60.2017.8.11.0011, data dos fatos em 22/05/2017, pena de 11 meses, trânsito em julgado em 27/08/2018;
c) 0004376-23.2017.8.11.0011, data dos fatos em 03 a 10/09/2015, pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses, trânsito em julgado em 13/10/2022;
d) 0004378-90.2017.8.11.0011, data dos fatos em 02/04/2016, pena de 2 anos, trânsito em julgado em 07/06/2022;
e) 1001317-05.2020.8.11.0011, data dos fatos em 06/03/2018, pena de 9 meses e 10 dias, trânsito em julgado em 05/09/2023."

Ocorre que, conforme dispõe o art. 63 do Código Penal,
"verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior".

No caso em tela, os fatos em apuração ocorreram entre os dias 18 de maio de 2016 a 08 de junho de 2016, ao passo que todas as condenações transitaram em julgado em data posterior (2018, 2022 e 2023), não podendo, portanto, caracterizar a reincidência.

Assim, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente readequação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, considerando a presença de maus antecedentes.

Na segunda fase, aplicou a agravante da reincidência, majorando a pena para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no inciso III, do §1º, do art. 168, do Código Penal (em razão de ofício, emprego ou profissão), aumentando a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Afastada a agravante da reincidência, a pena provisória deve corresponder à pena-base, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Aplicando-se a causa de aumento de 1/3, a pena definitiva resulta em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando a nova pena aplicada (inferior a 04 anos) e a ausência de reincidência, deve ser fixado o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PRIVIMENTO PARCIAL ao recurso para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena para 01 (um) ano, 06 (seis) messes e 20 ( vinte) dias de reclusão e 16 ( dezesseis) dias – multa no regime aberto para cumprimento da pena, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução.

Mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025